Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUIÇÃO E DISSOLUÇÃO. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EFEITOS. EX NUNC. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. PATRIMÔNIO ANTERIOR. PATRIMÔNIO COMUM.
1. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que se busca a partilha de bens adquiridos na constância da união.
2. Enquanto não há estipulação, vige o regime de comunhão parcial de bens, sendo possível a alteração de regime de bens por meio de escritura pública, embora tenha efeitos ex nunc, sendo inviável a aplicação retroativa do regime de separação total de bens posteriormente pactuada.
3. No caso em tela, reconhece-se que o imóvel foi adquirido 68,26% com patrimônio de propriedade exclusiva da apelada, reconhecendo-se que 31,74% seja patrimônio comum das partes, a ser dividido na proporção de 15,87% para cada um.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.